Tribunal: TJMT
Processo: 0002016-88.2007.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002016-88.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIPEDES CABRAL DE MORAES - CPF: 154.446.511-49 (APELANTE), JUAREZ TELES DA SILVA JUNIOR - CPF: 004.260.521-02 (ADVOGADO), ADNA MORAIS DE ATAIDES AIRES - CPF: 927.093.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EURIPEDES CABRAL DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – FRAUDAR FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ART. 1º, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL – ACOLHIMENTO – MEIOS DISPONÍVEIS NÃO ESGOTADOS – MEDIDA EXCEPCIONAL – CITAÇÃO NULA – RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

A citação é ato essencial para o desenvolvimento processual, porquanto concretiza ao réu o exercício de seus direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Em observância à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, a citação por edital somente pode ocorrer quando esgotados todos os recursos disponíveis capazes de localizar o acusado.

É nula a citação por edital, bem como todos os atos executados sem a citação válida, quando ainda havia nos autos outros dois endereços nos quais se poderia localizar o acusado.

Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando, sem que haja interrupção do prazo prescricional, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002016-88.2007.8.11.0004

APELANTE: EURIPEDES CABRAL DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Euripedes Cabral de Moraes contra sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II (fraudar fiscalização tributária), da Lei 8.137/90, por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação editalícia, ao argumento de que não teriam sido exauridos todos os meios necessários para a localização do apelante. Anulada a citação por edital, postula a extinção da punibilidade do agente, em razão da nítida ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mérito, postula pela absolvição do apelante em razão da ausência de prova (id. 161653017).

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 161653021).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 167018156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EURIPEDES CABRAL DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade da citação editalícia, porquanto não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do apelante, especialmente porque havia outros dois endereços que não foram objetos de tentativa de citação.

Com efeito, a citação é ato essencial para o desenvolvimento processual, porquanto concretiza ao réu o exercício de seus direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa. Tamanha a importância do ato citatório que o Código Processual Penal estabeleceu que sua falta ou inobservância dos requisitos legais caracteriza nulidade (CPP, art. 564, III,
“e”
).

A respeito do tema em debate, Renato Brasileiro de Lima esclarece que
[1]
:

“Se a citação válida é providência essencial à validade do processo, a nulidade absoluta decorrente da inobservância da forma prescritas em lei poderá ser arguida mesmo após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, na medida em que, nessa hipótese, há instrumentos processuais aptos a fazê-lo, como a revisão criminal e o habeas corpus, que somente podem ser ajuizados em favor do condenado”.

Portanto, o ato citatório é condição essencial para o regular desenvolvimento da ação penal, porquanto garante ao réu a oportunidade de exercer sua autodefesa.

Nesse aspecto, o Código de Processo Penal estabelece duas modalidades de citação, sendo (i.) pessoal, quando efetivada na pessoa do próprio acusado e (ii) ficta ou presumida, quando feita por edital.

No que tange à citação por edital, o legislador estabeleceu que, se infrutífera a tentativa de localização pessoal do acusado nos endereços conhecidos, poderá o acusado ser chamado ao feito por citação editalícia. Contudo, tal providência é excepcional e somente deve ser adotada nas hipóteses de não ter sido possível o chamamento pessoal do acusado, sob pena de nulidade.

Vale dizer, em observância à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, a citação por edital somente pode ocorrer quando esgotados todos os recursos disponíveis capazes de localizar o acusado.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado. [...] (AgRg no AREsp n. 2.194.288/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023).

[...] No caso em exame, as instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade. [...] (AgRg no AREsp n. 353.136/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/04/2019).

[...] É nula a citação por edital, bem como todos os atos executados sem a citação válida, quando ainda havia nos autos outros dois endereços nos quais se poderia localizar o paciente. [...] (HC n. 82.935/PB, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 4/2/2014).

Na espécie, verifica-se que o primeiro mandado de citação foi expedido para o endereço: Rua Dalvina Souza Santos, 01, bairro Industrial, cidade de Pontal do Araguaia, tendo o Oficial de Justiça certificado não ter encontrado o apelante no endereço fornecido (id.

161652992 – pág. 135 e id. 161652994 – pág. 12).

Ato contínuo, o juízo singular acolheu pedido do Ministério Público e determinou a expedição de ofício à Polícia Federal, à Politec, à Receita Federal, ao TRE/GO e às empresas de comunicação (Vivo, Claro e Tim).

O Tribunal Regional Eleitoral informou o endereço: Rua 03, 1754, bairro Setor Minaçu-Norte, na cidade de Minaçu/GO (id. 161652994 – pág. 43).

Em seguida, a operadora de telefonia móvel VIVO, apresentou os endereços: Rua 03, casa 1154, bairro Setor Minaçu Norte, cidade de Minaçu/GO e Avenida Alagoas, Casa 803, bairro Centro, também na cidade de Minaçu/GO (id. 161652994 – pág. 49/51).

A Delegacia da Receita Federal apresentou o seguinte endereço: Avenida Macabeus, 689, bairro Centro, cidade de Amorinópolis/GO, CEP 76.450-000.

Ao despachar o feito, o magistrado singular determinou a expedição de carta precatória apenas para o endereço informado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

A missiva expedida também retornou negativa, tendo o Oficial de Justiça consignado o seguinte:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, em diligência nesta comarca, dirigi-me ao endereço acima especificado e, ai sendo, deixei de proceder o cumprimento do mandado em razão de a pessoa mencionada já não se encontrar no endereço indicado. Certifico ainda que em contato com o Sr. Gilmar, morador do local, esta nada soube informar sobre o atual endereço do acusado.” (
sic
do id. 161652994).

Em face das certidões anexadas, foi determinada a citação por edital do réu, e em 28/05/2008 determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como decretada a prisão do apelante, que somente se efetivou em 10/03/2021.

Ocorre que, apesar de haver no feito outros dois endereços válidos para citação do apelante, o juízo singular ignorou a informação e determinou a citação por edital, sem que tenha esgotado todos os meios disponíveis.

Assim, nota-se a falta de cuidado e atenção da instância
a quo
em desprezar as informações que poderiam levar ao chamamento do réu ao feito e evitar futuras alegações de nulidade.

Dessa forma, uma vez que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do acusado, é nula a citação ficta do apelante
Euripedes Cabral de Moraes
e, por efeito, também é nula a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional.

Diante disso, impende declarar a extinção da punibilidade do apelante, em face de prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

A pena imposta ao apelante não excedeu 03 (três) anos e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, § 1º).

Assim, o prazo para que reste caracterizada a prescrição é de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Na espécie, a denúncia foi recebida no dia
23/03/2007
(id. 161652992 – pág. 125) e a sentença condenatória prolatada no dia
30/11/2022
(id. 161653008), razão pela qual entre os marcos prescricionais transcorreu período superior a 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses, devendo ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto na modalidade retroativa.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto por acolher a preliminar de nulidade da citação por edital e, por efeito, julgar extinta a punibilidade de
Euripedes Cabral de Moraes
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos IV, ambos do Código Penal.

Pela declaração da prescrição, prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

[1]
Lima, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 7. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. Pág. 1295.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023